Tribunal: TJMT
Processo: 1044050-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044050-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO KOGLER GUAREZ - CPF: 057.841.331-01 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JUNIOR SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.341-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRYAN SANTOS DE ARAUJO - CPF: 069.320.571-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 063.992.161-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 043.521.611-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER TERRAS DOS SANTOS - CPF: 067.515.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIANE SANTOS MIRANDA - CPF: 077.262.991-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 048.305.601-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JUNIOR SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.828.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 020.015.481-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIEGO NUNES DE ABREU - CPF: 050.069.331-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MATEUS DA SILVA - CPF: 067.752.951-11 (TERCEIRO INTERESSADO), HAILTON VIANA DE PAULA - CPF: 040.998.411-62 (TERCEIRO INTERESSADO), G. B. D. R. - CPF: 078.103.091-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DAS IMPUTAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente investigado em Ação Penal que apura a atuação de facção criminosa no município de Terra Nova do Norte, imputando-lhe os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura. A impetração aponta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade dos fundamentos e desproporcionalidade da prisão preventiva, pleiteando a concessão da ordem com a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, à luz do princípio da razoável duração do processo; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas, diante de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do processo, a pluralidade de réus, a natureza dos crimes imputados e a ausência de desídia estatal, e não a simples soma aritmética dos prazos processuais.

4. A ação penal envolve treze réus, imputações de crimes graves e permanentes, estruturação hierárquica típica de organização criminosa e necessidade de produção probatória complexa, o que justifica a dilação temporal observada.

5. O processo tramita regularmente, com denúncia recebida, saneamento realizado, rejeição das preliminares defensivas e designação de audiência de instrução e julgamento, não havendo paralisação injustificada ou inércia do Poder Judiciário.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e de reiteração delitiva.

7. A custódia cautelar está amparada em fundamentação concreta, baseada na periculosidade social do agente, no modus operandi violento e no contexto de atuação em facção criminosa estruturada, revelando-se necessária e proporcional à gravidade das imputações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A
aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a ausência de desídia estatal, não se resumindo à contagem aritmética dos prazos”.

“A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a legitimidade da prisão preventiva quando
esta
se baseia em fundamentos concretos relacionados à gravidade das imputações e ao risco de reiteração delitiva”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1044050-43.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO KOGLER GUAREZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Eduardo
Kogler

Guarez
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Penal n. 1000011-94.2025.8.11.0085, na qual foi decretada e posteriormente mantida a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e tortura, todos vinculados a investigação que apura a atuação estruturada de facção criminosa no município de Terra Nova do Norte.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo na formação da culpa, bem como a ausência de contemporaneidade e a desproporcionalidade da custódia cautelar, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o processo.

Requereu-se, em sede liminar, a imediata restituição do
status
libertatis
do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que a análise sumária própria da cognição de urgência não autorizava o reconhecimento imediato de excesso de prazo, sobretudo diante da complexidade do feito, da pluralidade de réus, da gravidade concreta das imputações e da necessidade de prévia colheita de informações do juízo de origem, além da existência de fundamentação concreta no decreto prisional, assentada na periculosidade social do paciente, no modus operandi violento e no risco de reiteração delitiva.

Na sequência, a autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo, em síntese, que a ação penal envolve treze denunciados, que a denúncia foi regularmente oferecida e recebida, que foram apresentadas diversas respostas à acusação, com arguição de preliminares por alguns réus, todas rejeitadas após saneamento do feito, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para os dias 03 a 05 de fevereiro de 2026.

Informou, ainda, que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos, relacionados à atuação do paciente em organização criminosa estruturada, com atribuições específicas, inclusive participação direta em crime de tortura, inexistindo qualquer fato novo apto a justificar a revogação da custódia ou sua substituição por medidas menos gravosas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se

pela denegação da ordem, ao entendimento de que não se verifica excesso de prazo à luz do princípio da razoabilidade, diante da complexidade da causa, da pluralidade de réus e da tramitação regular do feito, bem como porque a prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentação concreta e idônea, voltada à garantia da ordem pública, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

No que concerne à alegação de excesso de prazo, a pretensão defensiva não se sustenta quando examinada à luz da jurisprudência consolidada desta Corte e das peculiaridades do caso concreto.

Como reiteradamente afirmado, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre da simples soma aritmética dos lapsos processuais, impondo-se aferição pautada pela razoabilidade, pela complexidade da causa e pela atuação diligente dos órgãos da persecução penal.

Esta Corte de Justiça segue orientação firme no sentido de que a análise do excesso de prazo deve considerar a pluralidade de réus, a multiplicidade de diligências e a própria natureza dos delitos imputados, especialmente quando inseridos em contexto de criminalidade organizada.

Nesse sentido, a Segunda Câmara Criminal já assentou que “
a aferição do excesso de prazo reclama juízo de razoabilidade, à luz da complexidade do feito e da pluralidade de agentes, não se configurando constrangimento ilegal quando ausente desídia estata
l” (TJMT, N.U. 1025176-10.2025.8.11.0000).

Em idêntica linha de coerência, a Quarta Câmara Criminal reafirmou que “
não há falar em excesso de prazo quando não demonstrada inércia do Poder Judiciário, sobretudo em ações penais que envolvem crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, marcados por natural complexidade investigativa e probatória
”. (TJMT, N.U. 1016828-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22/08/2024).

No âmbito desta Primeira Câmara Criminal, o entendimento é igualmente consolidado.

No julgamento do
Habeas Corpus
n. 1024369-87.2025.8.11.0000, restou consignado que
“em feitos complexos e com pluralidade de réus, o curso processual prolongado por incidentes ou por medidas de definição de competência não implica, por si, violação à razoável duração do processo, desde que evidenciada a atuação diligente do juízo e do Ministério Público
” (Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 14/08/2025).

Ainda nesta Corte, no
Habeas Corpus
n. 1029887-58.2025.8.11.0000, o Desembargador Marcos Machado destacou que “
a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus, decisões sucessivas e designação de audiências, justifica a dilação temporal da tramitação, sem configurar desídia ou inércia do juízo processante
” (j. 17/10/2025).

Mais recentemente, esta Câmara Criminal reafirmou, no julgamento do Habeas Corpus n. 1031789-46.2025.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, que “
a alegação de excesso de prazo não pode ser dissociada da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva evidenciado nos autos
”, ressaltando, ainda, que “
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente matemático, mas da ponderação de princípios à luz das peculiaridades do caso concreto
” (j. 17/10/2025).

Tal compreensão harmoniza-se, inclusive, com precedentes de outras Câmaras Criminais deste Tribunal, a exemplo do entendimento da Terceira Câmara Criminal, que reconheceu que “
a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento da droga, somadas à apreensão de instrumentos usualmente relacionados ao tráfico, legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (TJMT, N.U. 1029875-44.2025.8.11.0000), reforçando a necessidade de análise contextual e concreta da custódia cautelar.

Transpondo esses parâmetros ao caso em exame, verifica-se que a ação penal envolve treze denunciados, imputações de crimes graves e permanentes, estruturação hierárquica de organização criminosa e necessidade de produção probatória complexa, circunstâncias que justificam a dilação temporal observada.

Ademais, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o feito tramita regularmente, com denúncia recebida, saneamento realizado, rejeição das preliminares defensivas e audiência de instrução e julgamento designada, não se identificando qualquer paralisação injustificada ou desídia estatal.

De igual modo, não prospera a alegação defensiva no sentido de que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que tais circunstâncias, embora relevantes em abstrato, não possuem o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum
libertatis
.

As Câmaras Reunidas deste Tribunal, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, no enunciado no 43, consolidaram o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”, orientação disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, edição n.o 9998, de 11/04/2017, com publicação em 12/04/2017.

Tal diretriz incide com plena pertinência no caso em exame, na medida em que a prisão preventiva não se apoia em fundamentos genéricos ou abstratos, mas em dados concretos extraídos dos autos, relacionados à gravidade real das condutas imputadas, à inserção do paciente em organização criminosa estruturada, ao
modus operandi
violento e ao risco efetivo de reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Nessa perspectiva, a substituição da custódia por providências menos gravosas não se mostra juridicamente viável, pois o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal exige, para tanto, juízo positivo de suficiência das cautelares diversas, o que não se verifica quando a segregação se revela necessária para a garantia da ordem pública e para a contenção da atividade criminosa.

Assim, ainda que presentes eventuais predicados pessoais favoráveis, estes não se sobrepõem à necessidade concreta da prisão preventiva, a qual permanece legítima e proporcional diante do contexto fático-processual delineado.

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte e do contexto fático-processual delineado, não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, revelando-se legítima a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando associada à gravidade concreta das condutas imputadas e ao risco de reiteração delitiva.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025